Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008150-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0012-65 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUILERA AUTOPECAS LTDA
, em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar.

Sustenta a agravante a necessidade da concessão da liminar, ao argumento de inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal, que alterou a base de cálculo da taxa de alvará, aduzindo ainda que houve vício de sua vinculação, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e concessão da liminar.

Efeito ativo foi indeferido ao ID n. 2862293.

Agravo interno interposto ao ID n. 3399237.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 3538081, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUILERA AUTOPECAS LTDA
, em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar.

O agravante indica que a Lei n. 1.603/2015 do Município de Primavera do Leste, instituiu o Código Tributário Municipal, modificando a base de cálculo da Taxa de Alvará, que passou a ser cobrada com base na faixa de faturamento anual.

Com isso, aduz irregularidade formal, uma vez que compete a lei Complementar dispor sobre o tema, e não lei ordinária.

Argumenta ainda que diante da natureza jurídica da taxa, houve violação à Constituição ao ponto que a lei vinculou a base de cálculo como se imposto fosse.

Não obstante a plausibilidade das argumentações apresentadas pela parte, em análise dos requisitos do recurso, denota-se que esse sequer merece ser conhecido,
uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.

Pois bem.

Nota-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela em
27/06/2018
.

Na sequência
a parte compareceu aos autos em

28/06/2018
, formulando pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido posteriormente.

O agravo foi interposto apenas em
20/07/2018
.

Contra a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, todavia, este não pode ser conhecido, posto que intempestivo, já que interposto contra decisão anteriormente proferida e fora do prazo de 15 dias.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA 'ON LINE' –
DECISÃO QUE REJEITOU O DESBLOQUEIO DE MONTANTE EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE.
Agravante que teve ciência inequívoca da decisão anterior que havia rejeitado o pedido de desbloqueio do montante penhorado em sua conta bancária – Apresentação de pedido de reconsideração – Intempestividade do Agravo de Instrumento , eis que interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do CPC - Recurso não conhecido
. (TJ-SP - AI: 22436176520188260000 SP 2243617-65.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 17/12/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA ASTREINTE FIXADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO
.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão. O pedido de reconsideração não serve para suspender ou interromper prazo recursal. O prazo do agravo deve ser contado da ciência à parte da efetiva decisão atacada e não daquela que indefere pedido de reconsideração . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO , COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. ( Agravo de Instrumento No 70073798878, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - AI: 70073798878 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/06/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2017). [Destaquei]

Diante da ciência inequívoca da parte ao protocolar o pedido de reconsideração em 28/06/2018, e tendo interposto o agravo de instrumento apenas em 20/07/2018, há que se reconhecer a intempestividade do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020